Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481/STJ.
1. O fato de a litigante ser uma pessoa jurídica, por si só, não impede o deferimento da gratuidade judiciária, desde que comprove que a sua atual situação econômica a impede de arcar com as custas processuais.
2. Diante da ausência de comprovação de sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.